Tribunal: TJPA
Processo: 0800149-39.2023.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800149-39.2023.8.14.0018

APELANTE: FRANCISCO SILVA MATIAS, BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A., FRANCISCO SILVA MATIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800149-39.2023.8.14.0018

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidor idoso contra instituição financeira, em razão de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, a título de cartão de crédito não contratado. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou danos morais em R$ 2.000,00.

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões centrais: (i) a ausência de prova da contratação válida do serviço bancário pelo réu; e (ii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Correta a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipervulnerabilidade do autor. A instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a existência da relação contratual, restando caracterizada a cobrança indevida, o que enseja a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto aos danos morais, os descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, especialmente quando realizados contra pessoa idosa e sem autorização, transcendem o mero aborrecimento, configurando lesão à dignidade da pessoa humana. O valor arbitrado deve ser majorado para R$ 5.000,00, a fim de atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
, proposta por
Francisco Silva Matias
, aposentado, idoso, em face do
Banco Bradesco Cartões S.A.

Segundo narra o autor, constatou descontos mensais de R$ 38,00 em seu benefício previdenciário sob a rubrica “CART CRED ANUI (BRADESCO)”, totalizando R$ 304,00, referentes a cartão de crédito que jamais contratou. Sustenta a inexistência da relação contratual, o que tornaria indevidos os débitos realizados, requerendo, portanto, a declaração da inexistência do vínculo, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação, o banco réu limitou-se a alegar a legalidade dos descontos, contudo não apresentou qualquer documento comprobatório da contratação ou da existência do referido cartão de crédito.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica e a ilegalidade dos descontos, determinando a devolução em dobro dos valores descontados (R$ 608,00) e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

O autor requer a majoração da indenização por danos morais, sustentando que os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram lesão grave à dignidade, merecendo reparação mais expressiva.

O réu, por sua vez, busca a reforma da sentença ao argumento de que a contratação seria legítima, embora, reitere-se, não tenha apresentado qualquer contrato ou comprovação da avença nos autos.

VOTO

A controvérsia gira em torno de duas questões centrais: se o Banco Bradesco comprovou a existência de relação jurídica contratual que autorizasse os descontos realizados; se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, frente às circunstâncias do caso.

Quanto a apelação do Banco réu:

Da Inversão do Ônus da Prova e Ausência de Comprovação da Relação Jurídica

A sentença determinou a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que se revela acertado, dada a hipervulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa e aposentada, sendo incumbência do banco, na qualidade de fornecedor de serviços, a demonstração da existência da relação contratual.

Todavia, o banco
não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a contratação do cartão de crédito, tampouco a anuência do autor com os descontos efetivados em seu benefício previdenciário
. Ausente, portanto, elemento mínimo que configurasse a legalidade da cobrança, resta plenamente caracterizada a cobrança indevida.

É entendimento consolidado que, em se tratando de débito questionado pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a licitude da cobrança, ônus do qual o banco não se desincumbiu. Assim, correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica e o dever de indenizar.

Quanto a apelação da parte autora:

Do Dano Moral e Majoração do Quantum Indenizatório

No tocante ao apelo do autor, reputo procedente a pretensão recursal. Os descontos indevidos em proventos de aposentadoria, notadamente sem a existência de contrato válido, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, violando o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, em especial por tratar-se de benefício previdenciário com natureza alimentar.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido firme no sentido de que a indenização por danos morais deve atender a caráter compensatório, punitivo e pedagógico. Neste contexto, entendo que o montante de R$ 2.000,00 fixado em primeiro grau não traduz adequadamente a extensão do abalo sofrido. Considerando os parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas,
majora-se a indenização para R$ 5.000,00
, valor condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL 8000171620228140018 25081996

Jurisprudência. Acórdão publicado em 24/02/2025

Ementa: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL nº 0800017-16.2022.8.14.0018 APELANTE: EFIGENIA ALVES DA SILVA ADVOGADO: SHELBY LIMA DE SOUSA - OAB MA16482-A APELADO: BANCO BRADESCO SA ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546A RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES Ementa : Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Inexistência de contratação válida. Restituição em dobro e condenação em danos morais. Sentença parcialmente mantida. Recurso parcialmente provido. I. CASO EM EXAME 1.Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na realização de descontos indevidos em benefício previdenciário do autor, a título de tarifa bancária não contratada. Sentença de procedência reconheceu a inexistência da dívida, determinou o cancelamento dos descontos, condenou o réu à devolução em dobro dos valores cobrados e fixou danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os descontos realizados foram amparados por contratação válida; e (ii) se configuram os requisitos para a repetição de indébito e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistência de prova de contratação válida ou anuência do autor para o desconto de tarifa bancária. Aplicação do artigo 42 , parágrafo único , do CDC . 4. Reconhecimento de prejuízo moral decorrente da violação de direitos de personalidade do autor, especialmente em razão da natureza alimentar do benefício previdenciário. Quantum indenizatório adequado e proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e desprovida. "Tese de julgamento: 1. Descontos realizados em benefício previdenciário sem prova de contratação válida configuram prática abusiva, ensejando repetição de indébito em dobro. 2. Danos morais são devidos quando os descontos indevidos afetam diretamente direitos de personalidade e a subsistência do consumidor." Dispositivos relevantes citados: CDC , arts. 6º , IV , e 42 , parágrafo único . " esta palavra em itálico "Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.419.697/SP , Rel. Min. Nancy Andrighi , 3ª Turma, j. 24.06.2014.

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL 41203120198140107 23666532

Jurisprudência. Acórdão publicado em 03/12/2024

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO . I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou a repetição de indébito em dobro e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais devido a descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, e, em caso negativo, se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira não comprovou a transferência do valor contratado para a conta da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 4. Em casos de relação de consumo, a ausência de prova quanto à contratação do empréstimo gera a repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC . 5. O desconto indevido compromete verba de natureza alimentar, configurando dano moral, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento : "A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a repetição de indébito em dobro, e o desconto indevido em verba alimentar justifica a indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CDC , art. 42 , parágrafo único . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL 10854920198140144 19811162

Jurisprudência. Acórdão publicado em 29/05/2024

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA RELATIVA AO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dano Moral - Sobre o dano moral, enxergo que é evidente a perturbação sofrida pela autora, em decorrência do ocorrido, ao ver os descontos em seu benefício previdenciário, uma vez que não houve autorização da prática deste ato, conforme os elementos existentes nestes autos. 2. Fixação - Considero apequenado o quantum fixado pelo douto magistrado singular no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que me leva a aumentar para a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), frente ao quadro fático delineado nos autos. 3. Recurso da autora conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices . Belém, datado e assinado digitalmente. Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES . Desembargadora Relatora

Diante disso, observando o quantum aplicado em casos análogos por este Tribunal, bem como observando o caso concreto, entendo como razoável majorar o dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO de ambos os recursos, NEGANDO PROVIMENTO à apelação interposta pelo
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
e DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por
FRANCISCO SILVA MATIAS
,
para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00
, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau, nos termos deste voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025